Tribunal: TJDFT
Processo: 0004757-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004757-72.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN VILELA PEIXOTO BORGES RECORRIDO: DIEGO ARTHUR FERNANDES VENDRUSCOLO, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LAUDO PERICIAL. LESÃO EM PACIENTE. CULPA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. 2. A prova pericial consubstancia meio de elucidação de determinado fato, com auxílio de expert nomeado pelo juiz. Após a nomeação, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça, com encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. Essa corresponde, pois, à inteligência do artigo 156 combinado com o artigo 465, ambos do Código de Processo Civil. 3. No caso em tela, o ilustre sentenciante adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia quanto à ocorrência da lesão no autor e suas implicações, sendo que, de fato, demonstrou não haver erro que fundamentasse a condenação dos recorridos. 4. Mostrando-se excessivo o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o do Código de Processo Civil. 5. Apelações não providas. Honorários recursais fixados. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, afirmando que a apreciação da prova não ocorreu de maneira adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023